Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-39.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-39.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: HAMILTON DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO VINCULADA A PROGRAMA FEDERAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO BLOQUEIO SOBRE CONTA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ente público municipal contra sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença por reconhecimento da satisfação integral do crédito exequendo.

2. O crédito em questão decorre de condenação judicial, com trânsito em julgado, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, versando sobre verbas salariais inadimplidas ao longo dos anos.

3. A extinção do cumprimento de sentença se baseou na efetivação de bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD. Inconformado, o ente municipal recorreu, sustentando que os recursos bloqueados são de destinação vinculada à política pública federal de alimentação escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com aplicação condicionada pelas normas da Lei nº 11.947/2009 e do Decreto nº 7.507/2011, o que tornaria ilícita a medida constritiva judicial sobre tais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se é válida a medida de bloqueio judicial de valores depositados em conta bancária de ente federativo, vinculada a programa federal com destinação específica, para fins de satisfação de crédito alimentar reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição da República de 1988, no art. 167, VI, veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Essa vedação tem por finalidade assegurar o respeito à vinculação legal e constitucional das despesas públicas, especialmente aquelas destinadas à efetivação de direitos sociais, como educação e alimentação escolar.

6. Os recursos transferidos pela União a estados e municípios para execução de programas federais com finalidade específica, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), estão submetidos a regras estritas de execução, controle e prestação de contas, ficando determinado que os valores repassados ao ente federativo devem ser depositados em conta bancária específica, não se confundindo com os recursos ordinários do município, o que reforça sua natureza vinculada e a impossibilidade de sua utilização para fins distintos.

7. O Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nº 114, 275 e 405, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a constrição judicial de verbas públicas vinculadas à execução de programas federais ou a finalidades constitucionais específicas. Conforme assentado, tal prática viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988), além de configurar desvio de finalidade orçamentária vedado pelo art. 167, VI, da Constituição.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que decisões judiciais que autorizam o bloqueio de recursos de programas federais, como o PNAE, para pagamento de precatórios ou obrigações judiciais alimentares, configuram afronta direta à Constituição (cf. ADPF nº 114, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl nº 68469, Rel. Min. Flávio Dino).

9. No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o bloqueio determinado em cumprimento de sentença recaiu sobre conta bancária específica utilizada exclusivamente para movimentação dos recursos do PNAE.

10. Ressalta-se, contudo, que o reconhecimento da ilicitude do bloqueio de verbas vinculadas não impede a adoção de medidas executivas alternativas.

11. Verificada a existência de outras contas bancárias do ente público que não possuam vinculação específica, é admissível a expedição de nova ordem de bloqueio judicial para satisfação do crédito, em respeito ao título executivo judicial transitado em julgado e ao direito de o exequente obter o adimplemento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de número
8000736-39.2017.8.05.0043
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelado,
HAMILTON DE JESUS ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente